Tribunal: TJMT
Processo: 1028561-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028561-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), ROBERTA REGINA FUNK ALMEIDA DAL MOLIN - CPF: 943.663.901-59 (APELADO), PETER JOHN DAL MOLIN - CPF: 800.454.211-53 (ADVOGADO), LUCAS GIOVANNI BEZERRA - CPF: 052.804.501-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA NAS MENSALIDADES DE GRADUAÇÃO – LEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – INCUMBÊNCIA DO RÉU – ART. 373, II, CPC – REDUÇÃO DA MULTA ARBITRADA – ASTREINTE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE FRENTE AO CASO – VALOR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – “
Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.”
(N.U 1005165-87.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024)

2 - As astreintes buscam compelir o obrigado a cumprir a determinação, e não eventual reparação pecuniária. Assim, esta deve ser fixada em valor suficiente, para que o “devedor” não prefira o pagamento da multa, em vez de cumprir a obrigação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1028561-47.2019.8.11.0041

APELANTE: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

APELADO: ROBERTA REGINA FUNK ALMEIDA DAL MOLIN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
contra sentença proferida Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais com pedido de liminar no 1028561-47.2019.8.11.0041 - 10a Vara cível da comarca de Cuiabá/MT, promovida em face de
ROBERTA REGINA FUNK ALMEIDA DAL MOLIN
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por Roberta Regina Funk Almeida Dal Molin em desfavor de IUNI Educacional Ltda., para declarar inexistente o débito junto à ré, no valor de R$ 8.546,52 (oito mil quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), a partir do aumento da mensalidade dos meses de abril, maio e junho de 2019.”
(id. 180401294).

O apelante afirma que
“não foi considerado pela sentença é que a reoferta de disciplina não é cobrado separadamente por disciplina em questão, mas a cobrança é da carga horária do semestre. Regularmente é contratado uma carga horária X mas a autora, por conta de reprovações e para que não houvesse atraso em sua conclusão do curso em 2019.2 contratou uma carga horária superior a regular gerando portanto a cobrança.”.

Relata que
“não foi observado na sentença e que foi explanado na contestação, onde explicou que no 10o semestre do curso de psicologia prevê uma carga horária de 300 horas aulas, mas a aluna contratou e cursou 640 conforme restou nítido no boletim escolar e conforme grade curricular do curso”.

Argumenta que
“a multa pode ser revista a qualquer momento. Desta feita, considerando que a liminar foi cumprida parcialmente, sendo que a autora colou grau em 07/08/2019, logo após a intimação da liminar 29/07/2019; considerando que foi expedido o certificado provisório de conclusão de curso ainda em agosto de 2019 e considerando ainda que a expedição de diploma é algo completo que não é feito de imediato teve seu trâmite iniciado em 20/03/2020 e entregue em 09/10/2020, id. 4225844 fica incontestável que houve ainda que o cumprimento parcial da liminar deferida.”.

Defende que
“a liminar não determinou a colação de grau em determinada data, tampouco a expedição do diploma fixando um prazo, apenas determinou que se abstivesse de tais obrigações em decorrência do débito discutido nos autos”.

Em suma, requer
“conhecer e dar total provimento ao presente Recurso de Apelação Cível reformando a sentença julgando os pedidos totalmente improcedentes.”
(id. 180401303).

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 180401310).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
contra sentença proferida Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais com pedido de liminar no 1028561-47.2019.8.11.0041 - 10a Vara cível da comarca de Cuiabá/MT, promovida em face de
ROBERTA REGINA FUNK ALMEIDA DAL MOLIN
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por Roberta Regina Funk Almeida Dal Molin em desfavor de IUNI Educacional Ltda., para declarar inexistente o débito junto à ré, no valor de R$ 8.546,52 (oito mil quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), a partir do aumento da mensalidade dos meses de abril, maio e junho de 2019.”
(id. 180401294).

Insurge o recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de origem, para declarar inexistente o debito cobrado em face da parte autora, ora apelada, sob a alegação de que a requerente reprovou de algumas matérias de sua grade curricular normal e que os valores não foram devidamente quitados, pois não são contemplados pelo credito estudantil (FIES).

Antes de adentrar ao mérito, a apelada alega intempestividade do recurso de apelação, aduzindo que o prazo final seria 21/07/2023, sendo que o recurso foi protocolado somente em 24/07/2023.

Ao analisar, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, haja vista que o apelante tomou conhecimento da sentença em (28/06/2023 17:01:27), cujo prazo final seria 25/07/2023.

Logo, o recurso é tempestivo e, portanto,
rejeito a preliminar de intempestividade
.

Pois bem.

A autora relata na inicial que a época estava
“cursando o 10o semestre da Faculdade de Psicologia na Universidade de Cuiabá - UNIC, ora requerida, com quem firmou, no segundo semestre de 2014, “Contrato de Prestação de Serviços Educacionais” (anexo), com previsão de duração de 5 (cinco) anos e término no primeiro semestre deste ano, i. e., em junho de 2019”.

E que
“obteve bolsa estudantil equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da mensalidade. Além disso, para custear a outra metade do valor, recorreu ao FIES, conseguindo obter 50% (cinquenta por cento) de financiamento estudantil oferecido pelo Governo Federal”.

Narra que
“no mês de abril, conforme vislumbra-se no boleto abaixo, a requerente foi surpreendida com o aumento da mensalidade de R$ 593,51 para R$ 3.442,35, ou seja, um acréscimo de 2.848,84, que foi discriminado no boleto como: “Serviço Processo de Ajuste de Mensalidade”.”.

Continua expondo que,
“O aumento no valor das mensalidades também foi cobrado nos meses de maio e junho (anexo), gerando um acréscimo na semestralidade de R$ 8.546,52 (oito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), que saltou dos R$ 7.122,12 para R$ 15.668,64.”.

Ao passo que
“procurou resolver a questão administrativamente, dirigindo-se diversas vezes ao SAA-Serviço de Atendimento ao Aluno da requerida, até que foi advertida de que nada poderia ser feito para estorno da cobrança indevida.”.

Não obtendo êxito em sua tentativa administrativa, ingressou com a presente ação visando à declaração de débito inexistente, bem como em condenação em danos morais.

Após a defesa, sobreveio a sentença julgando parcialmente procedente a ação para declarar inexistente o débito cobrado pela requerida, ora apelante.

Assim, insurge a instituição de ensino, buscando a reforma da decisão, para que a ação seja julgada improcedente.

Entendo que o recurso não comporta provimento.

Explico, a recorrente não demonstrou que a autora, apesar de cursar carga horária superior à contratada para o semestre regular em razão de reprovação em matérias passadas, que as cobranças da diferença não foram devidamente custeadas pela aluna.

Isso porque, ao analisar o conjunto probatório, verifica-se que a aluna cursou grade curricular extra e demonstrou ter efetivamente arcada com tais custos extras, como bem observamos nos anexos da inicial (id. 180401207).

Certo é que, o FIES não prevê cobertura para grades curriculares extras, não há duvidas quanto a isso, contudo, não é este o cerne da questão, mas a cobrança indevida que foi questionada pela aluna e devidamente comprovada a sua ilegalidade.

Alias, bem consignou o juízo
a quo
, vejamos:

“[...] Ocorre que a ré descumpriu o ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC), vez que sequer relaciona quais as matérias/disciplinas que a autora teria reprovado e novamente cursado, não apresentou o valor das mesmas de forma individualizada, até porque a autora possui bolsa com redução de 50% da mensalidade, e quanto a outra metade, obteve FIES com cobertura de 50%, sendo responsável pelo pagamento da diferença, ou seja, mesmo que houvesse pagamento da disciplina em dependência, também seria proporcional, mas a ré cobra genericamente o valor

de R$ 2.848,84.

Analisando o boletim de Id. 26019968, presumindo que a sigla “RPM” seria de reprovação, vê-se pelo histórico escolar que as matérias elencadas foram cursadas pela autora em 2017 e 2018 e não coincidem com aquelas relacionadas pela ré na contestação acerca da carga extra do 10o semestre (Id. 26019948, pág. 4), e a disciplina que consta no boletim “E.D 2 saúde” com a situação “RPM” sequer está na grade curricular (Id. 26019972) ou Histórico Escolar (Id. 26019969).

Pelo extrato de Id. 26019957, observa-se que a ré, em 2017 e 2018, já cobrou da autora “sala especial”.

Nota-se ainda no “Histórico Escolar”, no campo observações, que algumas disciplinas do anterior curso de direito foram utilizadas para dispensar as matérias do então curso de psicologia, e alguns créditos foram cedidos em razão da alteração da grade curricular (Id. 26019969 - pág. 3).

Ademais, não merece guarida a alegação da ré de que se a autora seguisse a grade curricular padrão e não obtivesse nenhuma reprova, estaria devidamente formada em 2018/2, vez que a autora iniciou a graduação em 2014/2 (Id. 21319123 e 26019969), com previsão de 10 (dez) semestres (Id. 26019972), assim, o prazo regular é 2019/1, devidamente cumprido pela autora (Id. 29366661).

Portanto, não restou suficientemente demonstrada a origem da dívida, sendo de rigor afastar a cobrança. [...]”
(id. 180401294).

Nesse passo, não verifico que a parte apelada comprova a legitimidade dos débitos, visto que documentos anexados na resposta (Id 180401247), não demonstram ou justificam a legalidade das cobranças lançadas em face da aluna, ora requerente.

Nesse diapasão, não comprovado os débitos, não há que se falar em legalidade da cobrança, assim também, em conduta legal por parte da instituição de ensino, por agir em violação ao direito da apelada, nos termos do art. 189, do Código Civil, havendo ato ilícito praticado.

Portanto, demonstrados elementos da reponsabilidade civil, porquanto existente o ato ilícito, vez que a cobrança indevida, de sorte que inexistente e inexigível, como acertadamente reconheceu o juiz
a quo
.

Aliado a isto, ao fato que não se desincumbiu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o Art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.”
(N.U 1005165-87.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – IMPLEMENTAÇÃO UNILATERAL DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE PROVA DO REQUERIMENTO E DA UTILIZAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor à prova de fato constitutivo de seu direito e ao réu de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. II – Inexistindo provas do pedido de implementação de serviços e da utilização, não há por onde exigir do consumidor o adimplemento por obrigações não contraídas. III - A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano moral passível de indenização, mormente quando não há inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
” (N.U 1000195-07.2019.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

Portanto, não havendo comprovação do debito, não há que se falar em cobrança devida.

De mesmo modo, não há falar em redução da multa, para o caso de descumprimento da obrigação.

Registre-se que, as astreintes buscam compelir o obrigado a cumprir a determinação, e não eventual reparação pecuniária.

Assim, esta deve ser fixada em valor suficiente, para que o “devedor” não prefira o pagamento da multa, em vez de cumprir a obrigação.

De mesmo modo, não vislumbro inobservância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito, colaciono jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO - ART. 536 e 537 AMBOS DO CPC/2015 – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – QUANTUM EXCESSIVO - MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU - EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA PENALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A fixação de multa diária encontra respaldo no art. 536 do CPC/2015 e visa compelir o vencido a cumprir a obrigação que lhe foi imposta por decisão judicial, mostrando-se viável. Em que pese a previsão contida no § 1o do art. 536 do CPC/2015, no caso concreto, justifica-se a manutenção do valor fixado em primeiro grau para a multa imposta ao apelante principal, para que esta possa exercer sua função pedagógica.”
(N.U 1002930-12.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO IDOSO – TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL – RESERVA DE DUAS VAGAS GRATUITAS POR VEÍCULO E DESCONTO DE 50% CASO ULTRAPASSADA TAL COTA – ARTIGO 40 DO ESTATUTO DO IDOSO – DESCUMPRIMENTO POR PARTE DE EMPRESAS DE TRANSPORTE – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI SOB PENA DE MULTA – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES – DESCABIMENTO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á a reserva de duas vagas gratuitas por veículo para pessoas idosas com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos e desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para as pessoas idosas que excederem as vagas gratuitas. Inteligência do artigo 40, inciso I e II do Estatuto do Idoso. Demonstrado o descumprimento ao previsto na lei, de rigor a determinação de observância à normativa, sob pena de multa. Não há falar em redução das astreintes fixadas em caso de descumprimento da obrigação, uma vez que a finalidade desta é compelir ao adimplemento da cominação legal; especialmente se arbitrada em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso desprovido.”
(N.U 1024348-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

Sendo assim, levando-se em conta, que em 12/07/2019 deferida “
a medida pleiteada para determinar a Ré a se abster de incluir o nome da autora nos cadastros dos inadimplentes, de impedir a autora de participar da colação de grau e de negar a emissão do diploma em razão do débito aqui discutido, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 15.000,00.”
(id. 180401230).

E que em 30/09/2020, a autora informa que a medida cautelar não havia sido cumprido, ou seja, com mais de um ano da expedição da determinação judicial, não há como considera-la desproporcional ou excessiva, razão pela qual deve ser mantida.

Apenas para fins de prequestionamento, não vislumbro no recurso qualquer insurgência da requerida contra a condenação em indenização por danos morais arbitrada pelo juízo
a quo
, razão pela qual, deixo de me manifestar sobre.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024